Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-54.2025.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701850-54.2025.8.07.0017 RECORRENTE: DARLEY DE SOUSA SANTANA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da ordem de emenda destinada à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A controvérsia dos autos cinge-se em: (i) averiguar se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) aferir se deve subsistir a sentença de indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural. O § 2o do mesmo artigo impõe ao juízo o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido. 4. A ausência de comprovação documental inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração unilateral. 5. O não atendimento à determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme previsto nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 a 102. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714773-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024; TJDFT, APC 0752934-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Argumenta que o pedido somente poderia ser indeferido mediante elementos concretos nos autos, o que não ocorreu, violando o devido processo legal. Afirma, também, que a decisão impugnada contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76335573). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput e 99, §2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “apesar de intimado para emendar a inicial por duas vezes (IDs no 74228520, 74228526), o autor/apelante se manteve inerte, tendo se limitado a reiterar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem apresentar qualquer comprovante de rendimentos ou despesas que corroborassem a situação de hipossuficiência financeira alegada” (ID 75959889). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, conforme requerido em ID 76335573. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M